Tribunal: TJMT
Processo: 1005988-51.2024.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005988-51.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE MARIA DA CONCEICAO ALVES - CPF: 063.512.501-37 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), APVMT - SOCORRO MUTUO PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS - CNPJ: 46.627.315/0001-64 (RECORRIDO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado em sede de Juizado Especial Cível Estadual, sob o fundamento de que o incidente foi suscitado após o julgamento de mérito do recurso inominado e de que inexiste previsão legal para sua utilização no âmbito da Lei nº 9.099/1995. A agravante sustenta a tempestividade do pedido, a existência de divergência jurisprudencial com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado após o julgamento de mérito do recurso inominado é admissível à luz do Regimento Interno das Turmas Recursais; e (ii) estabelecer se há previsão normativa para o cabimento do incidente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais regidos pela Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 93, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso veda a admissão de Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado após o julgamento de mérito do recurso.

4.

Os autos demonstram que o pedido foi formulado somente após o julgamento definitivo do recurso inominado, quando já havia sido proferida decisão reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

5.

A restrição temporal prevista no Regimento Interno preserva a segurança jurídica e concretiza os princípios da celeridade e da economia processual que orientam o sistema dos Juizados Especiais.

6.

A observância das regras procedimentais de admissibilidade não viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, pois a parte teve assegurados o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais.

7.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência possui previsão legal apenas nos Juizados Especiais Federais e nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos das Leis nº 10.259/2001 e nº 12.153/2009.

8.

A Lei nº 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não prevê o cabimento do incidente de uniformização de jurisprudência, o que impede seu processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência suscitado após o julgamento de mérito do recurso é inadmissível nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não possui previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais regidos pela Lei nº 9.099/1995.

3.

A aplicação das regras regimentais de admissibilidade recursal não viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

4.

O agravo interno manifestamente infundado e protelatório autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995; Lei nº 10.259/2001; Lei nº 12.153/2009; Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, art. 93, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Daiane Maria da Conceição Alves contra a decisão que inadmitiu o processamento de seu Pedido de Uniformização de Jurisprudência, id. 297816397.

Em suas razões de agravo interno, sustenta a recorrente que o pedido de uniformização é cabível após o julgamento do recurso inominado, no prazo de dez dias da intimação, e que a alegação de inadequação temporal não se sustenta. Argumenta haver clara divergência entre a decisão da Segunda Turma Recursal e julgados
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem que atrasos de 60 a 80 dias em conserto de veículo extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral. Alega violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Em contrarrazões, argumenta o agravado que o recurso é manifestamente inadmissível por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a demonstrar inconformismo. Sustenta que não foi demonstrada divergência analítica com base em jurisprudência consolidada, mas apenas descontentamento com a decisão que reformou a sentença. Defende que o pedido de uniformização não tem o condão de resolver questões de insatisfação da parte com a decisão, devendo ser mantida a inadmissibilidade.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se foi correta a inadmissão do pedido de uniformização de jurisprudência formulado pela agravante, considerando as hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais.

No caso em análise, a decisão agravada inadmitiu o pedido com base no artigo 93, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece como hipótese de inadmissibilidade o pedido "
suscitado após o julgamento de mérito do recurso
". A análise dos autos demonstra que o pedido de uniformização foi efetivamente formulado após o julgamento definitivo do recurso inominado, quando já havia sido proferida decisão monocrática reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece claramente que o pedido de uniformização realizado previamente na Turma Recursal não será admitido quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Esta regra visa preservar a segurança jurídica e evitar a eternização dos processos, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais.

Ademais, alegação de violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal não prospera. A inadmissão do pedido de uniformização não impede o acesso à justiça, mas apenas observa as regras procedimentais estabelecidas no Regimento Interno, que têm por finalidade organizar e dar celeridade à tramitação dos processos nos Juizados Especiais. A agravante teve ampla oportunidade de defesa em todas as fases processuais, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Não fosse isso, impende destacar que o Pedido de Uniformização de Jurisprudência é instituto restrito aos Juizados Especiais Federais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do disposto nas Leis nº 10.259/2001 e nº 12.153/2009, respectivamente. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, regidos estritamente pela Lei nº 9.099/1995, como é o caso dos autos, não há previsão legal para referido incidente.

Assim, a manutenção da decisão que inadmitiu o incidente é medida que se impõe, ante a absoluta ausência de previsão normativa para a pretensão formulada pela parte agravante.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026